Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0700615-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CHRISTIE ESTHER FIGUEIREDO DE LIMA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando os autos, observa-se que o Juízo de Origem deferiu compensação de parte do crédito do(a) credor(a) CHRISTIE ESTHER FIGUEIREDO DE LIMA (id 22499434, pág. 5). No entanto, o Distrito Federal apresentou os cálculos da superpreferência constitucional sem deduzir a compensação (id 27278024) Assim, deixo de homologar os cálculos de id 27281329. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, juntar aos autos novos cálculos contendo a dedução da compensação realizada. Após, encaminhem os autos para a Contadoria Judicial certificar a regularidade dos novos cálculos apresentados e fazer os autos conclusos para homologação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac